Tribunal: CARF
Processo: 10380.727095/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727095/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.673 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
Deve ser mantida a glosa da área de produtos vegetais informada na DITR,
efetuada pela autoridade fiscal, quando inexistem documentos suficientes para
sua comprovação.
ÁREA DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem da base de cálculo do ITR requer a
comprovação da quantidade de animais apascentados no imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.672, de 04 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10380.727094/2012-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727095/2012-81
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.673 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727095/2012-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente a glosa de
áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens, com o consequente aumento da alíquota de
cálculo, pela redução do grau de utilização do imóvel, apurando imposto suplementar.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese, que na manutenção da glosa da área de pastagens
e de produtos vegetais, não foi observada a documentação acostada no primeiro recurso, que se
refere a contratos de financiamento bancário e cédula rural hipotecária. Acrescenta que, ao
demandar laudo de regularidade de vacinação à Empresa de Extensão Rural do Ceará, que então
fazia esse controle, essa informou que os dados correspondentes teriam sido extraviados.
Informa, ainda, qual seria o rebanho e a área de pastagens existentes, pleiteando,
ao final, o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
As áreas de pastagem e de produtos vegetais, declaradas pelo recorrente, foram glosadas
em sua integralidade já que no curso da ação fiscal ele não apresentou qualquer
documentação comprobatória de sua existência.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar nos
autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base em referência, em quantidades suficientes para justificá-la. E, para
efeito de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe observar o índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o imóvel,
nos termos da legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei
9.393/93, art. 25, incisos I e II da IN/SRF 256/02 e no art. 25 do Decreto 4.382/02 –
RITR).
Nos termos das mencionadas normas, a área aceita de pastagens será a menor entre a
área declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado,
aplicado o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região
onde se situa o imóvel.
Veja-se que constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2006 (exercício 2007), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
Já no tocante à área de produtos vegetais, para ser comprovada sua existência são
necessários documentos tais como: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.673 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.727095/2012-81

crédito rural, ou outros documentos que comprovassem a área plantada no período de
01/01/2006 a 31/12/2006.
De sua parte, o autuado carreou apenas escritura de compra e venda e respectivo
registro imobiliário do imóvel, do ano de 1993, no qual se verifica ter sido ele adquirido
via financiamento bancário, vinculado a penhor pecuário, estando consignados no
instrumento de aplicação do crédito a previsão de aquisição de semoventes e
implantação de plantios de cajueiro. Além disso, consta cédula rural pignoratícia e
hipotecária emitida em 1998 pelo Banco do Nordeste, com vencimento em 2010,
também destinada a aquisição de bens rurais.
Ocorre que tais documentos apenas indicam que a aquisição do imóvel em questão foi
realizada com vistas à produção rural, em nada auxiliando para identificar as áreas do
imóvel efetivamente utilizadas para tais atividades no ano calendário sob exame, 2006.
Pode-se, evidentemente, cogitar que haja plantações e pastagens na propriedade, mas
sua quantificação está longe de ser viável apenas com documentos de financiamento
rural, mesmo sob a perspectiva de estimativas, tanto mais quando aqueles foram
emitidos em datas tão anteriores ao dos fatos sob exame.
E, no que diz respeito às áreas de pastagens, há que se reconhecer que o contribuinte
trouxe, em adição a suas razões, ficha sanitária constando vacinações que se reportam a
17/10/2008. São elas porém, imprestáveis para a aferição de dados dos rebanhos no
decorrer do ano de 2006.
Quanto à suposta recusa da Empresa de Extensão Rural do Ceará de lhe fornecer laudo
de regularidade de vacinação, em virtude do extravio dos dados correspondentes, à
míngua de qualquer comprovação documental de tal feito, não serve o relato para
respaldar a versão dos fatos tal como apresentada na peça recursal.
Por conseguinte, na ausência de prova a respaldar as alegações do recorrente, não há
reformas a realizar na contestada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital